Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). REGIME FECHADO. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 71, caput, primeira parte, todos do Código Penal (por seis vezes).
2. Inviável os pedidos de absolvição formulados pelas defesas dos réus se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça permitem o deslocamento da causa de aumento prevista no inciso II, § 2o, do art. 157 do Código Penal para a primeira fase quando a reprimenda não for exasperada pelo mesmo motivo na terceira fase da dosimetria, em razão de tal providência se coadunar com o princípio da individualização da pena.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.
5. A apreensão e perícia da arma de fogo é desnecessária para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos.
6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena superior a 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’ do Código Penal.
7. Constatando-se que permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva dos réus para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão cautelar.
8. Recursos de apelação dos réus conhecidos e desprovidos.